Tribunal: TJMT
Processo: 1009764-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009764-78.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO BASTOS DE LIMA - CPF: 003.416.031-04 (EMBARGADO), LUIS ANTONIO CARVALHAES - CPF: 283.835.831-68 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), GIOVANI DE AVILA BASTOS - CPF: 989.769.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA BASTOS DE LIMA - CPF: 454.429.830-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E PERDAS E DANOS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO - PEDIDO DE DESPEJO RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUIZ
A QUO
– DECISÃO REFORMADA – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada.

O não enfrentamento das teses aduzidas em sede de contrarrazões pelo Embargante não configura vício de omissão se não foram objeto da decisão singular, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A contradição e obscuridade que autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ocorre quando os fundamentos do acórdão são inconciliáveis entre si, não permitindo a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Tais vícios, contudo, não compõe o julgamento do Instrumental em que está consignada a falta de provas do inadimplemento da renda oriunda do Contrato de Arrendamento, bem como do abandono total ou parcial do cultivo da área.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1009764-78.2021.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luis Antônio Carvalhaes
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto por
João Bastos de Lima.

Em suas razões, o Embargante afirma que os Aclaratórios têm a finalidade de prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Alega que o acórdão carrega obscuridade e contradição ao fundamentar que não houve comprovação dos atrasos nos pagamentos das rendas.

Destaca que o pagamento convencionado para 28/02/2021 foi realizado somente em 30/03/2021, evidenciando, assim, o atraso do Embargado no cumprimento da obrigação contratual.

Frisa que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de inadimplência do Embargado em R$ 100.000,00 (cem mil reais); de possibilidade do proprietário quanto do possuidor em promover a regularização do imóvel; e, de que o Embargante não descumpriu o Contrato de Arrendamento ao deixar de entregar as licenças ou autorizações dos Órgãos do Meio Ambiente.

Firme nesses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios para anular o aresto combatido, mantendo incólume a decisão
a quo
.

Contraminuta no ID. 104512472.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual, o Embargado
João Bastos de Lima
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da
Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual c/c Cobrança de Alugueis e Perdas e Danos,
deferiu o pedido liminar formulado pelo Embargante
Luis Antônio Carvalhaes
e determinou

que a desocupação do imóvel Fazenda Santa Lúcia II, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo.

Nas razões do Instrumental,
João Bastos de Lima
alegou que os requisitos do art. 300 do CPC, bem como aquele previsto no art. 32, III, do Decreto 59.566/66, não foram demonstrados.

Frisou que inexiste prova de inadimplência das parcelas do arrendamento da Fazenda Santa Lúcia II, e que o Termo de Quitação demonstra os pagamentos feitos até o ano de 2020.

Aduziu que o arrendamento do ano de 2021 tem vencimento aprazado para 30/03/2021 e, portanto, no momento do ingresso da demanda (10/03/2021), o Agravante não se encontrava inadimplente.

Assegurou que não há falar em descumprimento contratual quanto à abertura de área para cultivo, pois não foi comunicado pelo Agravado (Luis) na avença que a área arrendada pertence ao bioma amazônico. Logo, apenas 20% (vinte por cento) dela podem ser cultivadas, o que está sendo feito pelo Agravante.

Sustentou que a manutenção da decisão
a quo
viola o art. 300, § 3.o do CPC e acarretará prejuízos incalculáveis, já que não terá acesso à sua plantação de milho, fato que o impedirá de realizar os procedimentos adequados para o correto desenvolvimento do cultivo, colheita e venda do produto, isso sem falar nos diversos contratos de compra de insumos e sementes para cultivar soja, após a colheita do milho, conforme pedidos feitos para a próxima safra.

Por fim, argumentou que a decisão agravada viola o artigo 334 do CPC, eis que deixou de designar audiência de conciliação sem que a parte Ré/Agravante (João), manifestasse desinteresse na sua realização.

O Embargante/Agravado anexou as contrarrazões no ID. 93684468.

Na sessão de julgamento realizada em 25/08/2021, esta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso, reformou a decisão
a quo
e indefiriu a tutela de urgência pleiteada pelo Autor/Agravado (Luis).

Inconformado,
Luis Antônio Carvalhaes
opôs estes Embargos de Declaração, alegando ser indispensável o saneamento dos vícios de omissão, obscuridade e contradição.

Cinge destacar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Entende-se por obscura a falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.

Já a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Imperioso rememorar que o julgamento do Instrumental se restringiu à análise do acerto, ou desacerto, da decisão singular que,
in casu
, se refere à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e o despejo rural.

Assim, após detida leitura das razões do recurso de agravo de instrumento e das contrarrazões, o exame da causa se limitou em analisar se o Autor/Agravado/Embargante havia comprovado, de modo seguro e inconteste, nesta fase perfunctória da ação de origem, que o despejo rural pretendido se enquadra nas hipóteses do art. 32, III e VI, do Decreto 59.566/66 (probabilidade do direito) e, também, o perigo de dano:

Art 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos: [...]

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado; [...]

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

Nesse contexto, não prospera o argumento do Embargante de que não foi enfrentada a tese vertida nas contrarrazões que consiste na inadimplência do Embargado, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), referente à obrigação de que trata a Cláusula 15.a do Contrato de Arrendamento firmado entre as partes.

Esta Cláusula, vale esclarecer, prevê o pagamento da quantia acima mencionada para a
“limpeza de uma área com a passagem de correntão, local este adverso do presente arrendamento.”

Ou seja, não se refere ao aluguel ou renda proveniente do arrendamento, tampouco ao abandono da área de cultivo, requisitos estes invocados no pedido de tutela de urgência na Instância singela.

No que tange ao argumento trazido em contrarrazões no sentido de que
tanto o proprietário quanto o possuidor podem promover a regularização do imóvel, registra-se que essa tese também não compôs o pedido liminar na ação de origem.

O mesmo raciocínio aplica à tese arguida pelo Agravado, ora Embargante, de que não houve descumprimento contratual da sua parte ao deixar de entregar licenças ou autorizações dos Órgãos do Meio Ambiente par o Agravante/Embargado.

Não se pode olvidar que o Agravo de Instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ou seja, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau.

Portanto, não há falar em omissão da forma como pretende o Embargante vez que as teses em referência não foram enfrentadas pelo Juiz na decisão singular.

Quanto ao alegado vício de obscuridade e contradição, o Embargante defende estar comprovado o atraso do Embargado no pagamento das rendas decorrentes do Contrato de Arrendamento.

No entanto, melhor sorte não lhe assiste, pois consta no acórdão invectivado que a demanda foi ajuizada em 10/03/2021 e que, de acordo com o Termo de Quitação emitido pelo próprio Embargante, todas as sacas de soja devidas até o ano de 2020 foram entregues pelo Embargado.

No que se refere à obrigação concernente ao ano de 2021, com vencimento aprazado para 28/02/2021, consignei que, de acordo com o avença firmada entre os litigantes, o pagamento poderia se estender até 30/03/2021 caso houvesse atraso na colheita por motivos imprevisíveis.

Nesse sentido, a acusação de inadimplemento não se sustenta frente a “Autorização de Transferência n.o 0015/2021” de 4.800 (quatro mil e oitocentas) sacas de 60 kg de soja em grãos da empresa Agrícola Alvorada, expedida pelo Embargado em favor do Embargante (ID. 89672981 – Pág. 1).

Registra-se que estes fundamentos estão lançados do aresto combatido e não há vícios de omissão, contradição e obscuridade a serem sanados, o que se tem, na verdade, é o inconformismo do Embargante com a reforma da decisão
a quo.

De outro lado, todavia, colhe-se da peça recursal que estes Embargos de Declaração foram opostos, na verdade, com o interesse em
prequestionar
a matéria.

Importante registrar, contudo, que já não há necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações,
ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021